Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Agravo interno. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão em que se negou provimento a Agravos Internos.
II. Questão em discussão
2. Há 3 (três) questões em discussão: (a) verificar se o acórdão foi obscuro em relação à inexistência de preclusão das astreintes; (b) verificar se o acórdão foi omisso em relação ao procedimento de execução da multa diária; (c) verificar se o acórdão foi obscuro quanto à necessidade de redução da muta.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas nos Embargos de Declaração opostos. O acórdão foi claro ao promover breve recapitulação dos fatos, indicando o passo a passo dos descumprimentos das ordens judiciais ocorridos nos autos, deixando claro que a empresa Yahoo Brasil descumpriu a ordem de desindexação, que cabia a ela e não ao responsável pela postagem do conteúdo, permitindo a aplicação da multa diária.
4. As astreintes não se sujeitam à preclusão, nos termos do que restou decidido no Tema 706/STJ. No caso, o que o acórdão estabelece é que o fato de que houve descumprimento da ordem judicial está estabelecido nos autos por acórdão transitado em julgado que registrou, de forma expressa, que houve o descumprimento, razão pela qual não cabe mais discussão sobre o fato de ter ocorrido ou não o descumprimento. 4.1. Caso se verificasse justo motivo para o descumprimento da ordem judicial, o afastamento das astreintes poderia ser efetivado, porém o acórdão embargado é claro ao manter a multa, não havendo intenção de afastá-la, revogá-la ou mesmo minorá-la, diante do entendimento de que o descumprimento da ordem judicial foi imotivado, tendo se prolongado por mais de 01 (um) ano.
5. É possível o bloqueio de valores por meio do BACENJUD/SISBAJUD, sendo desnecessário o contraditório na fase de determinação judicial de cumprimento de determinada ordem, sob pena de aplicação de multa, uma vez que não se pode presumir que a pessoa jurídica intimada descumprirá a determinação judicial, não sendo aplicáveis ao caso os artigos 523, 525 e 527 do Código de Processo Civil, por se tratar de caso atípico, em que o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a atuar de forma mais ampla e criativa para prevenir lesões ou para assegurar o resultado útil do processo.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “Não há obscuridade quando o acórdão é claro ao promover breve recapitulação doa fatos, indicando passo a passo dos descumprimentos das ordens judiciais ocorridas nos autos, aplicando as astreintes em valor proporcional e razoável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão no EDcl no AgRg no REsp 1059846/AM, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (Desembargador convocado do TJ/RJ), QUINTA TURMA, j. 17/11/2011, DJe 16/12/2011.